Tribunal: STF
Processo: RE 1503588
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.122. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim fundamentado:



    “Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela exequente. Nome da Parte Ativa Selecionada <<Informação Disponível >>, irresignada com a decisão que extinguiu o processo de execução, por ela ajuizada, fundada na imunidade tributária da executada, Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB, Odias S de Carvalho e Regina Celia Queiros dos Santos.



    Como se vê, os embargos infringentes devem ser recebidos pois o valor do crédito, R$ 803,12 se encontra dentro do valor atualizado das 50 ORTNs.



    No mérito, portanto, nego provimento a eles por entender que a executada goza da imunidade tributária, em razão de prestar serviço público essencial, cujos fundamentos invocados na sentença aqui adoto.



    Diante do exposto, deixo de acolher os embargos infringentes, mantendo-se irretocável a sentença hostilizada.” (e-doc. 9).



    2. Considerando que o Tribunal de origem adotou os fundamentos apresentados na sentença, seguem trechos da decisão proferida em sede de exceção de pré-executividade:



    “Prescinde o feito de dilação probatória, comportando seu julgamento nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.



    A execução deve ser extinta.



    Com efeito, a regra do artigo 173, parágrafo segundo, da Constituição Federal, deve ser mitigada em favor do quanto disposto no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a, da Carta Magna, porquanto à excipiente/executada aplica-se a imunidade recíproca destinada aos entes de direito público, enquanto no desenvolvimento de atividade de responsabilidade do estado, considerada como serviço público essencial.



    Isso porque, ao construir as moradias populares, está a fazer as vezes do estado na garantia do direito fundamental à moradia.



    Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação teleológica, conforme recentes soluções em casos análogos, vem estendendo a regra da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista e empresas públicas, quando, notadamente, comprovam desempenhar papel próprio do Estado em serviço público de caráter essencial:



    (...)



    Aliás, a questão da cobrança de IPTU pelo Município em face da COHAB restou encerrada com a prolação de acórdão, nos autos da ação de conhecimento nº 1000869-60.2017.8.26.0127, que reconhece “a inexistência de relação jurídico-tributária autorizadora da cobrança dos impostos municipais em razão da imunidade tributária” entre o Município de Carapicuíba e a COHAB (Relator(a): Geraldo Xavier. Comarca: Carapicuíba. Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Público. Data de julgamento: 19/04/2018. Trânsito em julgado em 24/06/20220. (Grifo do Juízo).



    É, portanto, patente a aplicação da regra contida no artigo 15, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição Federal, em detrimento do contido no artigo 173, parágrafo segundo, do mesmo Diploma Legal, tendo em vista que, embora seja sociedade de economia mista, a executada in casu, substitui o ente político na prestação de serviço público essencial, razão pela qual a ela se aplica a imunidade tributária recíproca.



    Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade apresentada para EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL nos termos do artigo 924, III, do Código de Processo Civil. (...)” (e-doc. 6, p. 1-4).



    3. Não foram opostos embargos de declaração.



    4. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 150, inc. VI, al. “a”, 170, inc. IV e 173, § 2º, da Constituição da República. Inicialmente, requer a suspensão do processamento, até o julgamento final do Tema RG nº 1.122. A seguir, alega que a ora recorrida, Cia Metropolitana de Habitação de São Paulo COHAB/SP, “atuando (...) em regime de concorrência com o Setor privado, com a distribuição de lucros a acionistas, não goza dos benefícios de imunidade tributária, devendo a ela ser aplicado o mesmo regime jurídico das empresas da iniciativa privada, nos termos do art. 173, § º, II, da CF/88” (e-doc. 11, p. 10). Defende que o reconhecimento da benesse fiscal à recorrida violaria o princípio da livre concorrência.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Considerando COHAB/SP como sociedade de economia mista prestadora de serviço público relativo à construção de moradias, entendo que o caso se insere na hipótese do RE nº 1.289.782-RG/SP, Tema nº 1.122 do ementário da Repercussão Geral, atinente à imunidade tributária recíproca fundada no art. 150, inc. VI, al. “a” da Constituição da República.



    6. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do RE nº 1.289.782-RG/SP, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.122, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator